Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS CONFIGURADA. CONDIÇÕES DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 NÃO ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta um rol de requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, dentre elas, o sentenciado não estar respondendo por crimes cometidos contra a vida ou com violação a integridade física das vítimas.
2. Na espécie, o acusado cumpre pena pela prática de roubos com emprego de arma de fogo, restando configurada, portanto, violação à integridade física suficiente a afastar o benefício da saída antecipada. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.